Tribunal: TJBA
Processo: 8000573-68.2019.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000573-68.2019.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE MILTON DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FILIPE MONTEIRO CARNEIRO COSTA

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA POR MEIO DIVERSO DO PACTUADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. VALORES DEVIDOS. COMPENSAÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS, SEM INCIDÊNCIA DE ENCARGOS DE MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, sob o fundamento de regularidade da contratação de empréstimo bancário.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve a alegação do apelante de que jamais contratou o empréstimo que resultou na inscrição indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

III. Razões de decidir

3. Inocorrência de prescrição, aplicando-se o prazo quinquenal do art. 27 do CDC.
4.
Embora demonstrada a existência e validade do empréstimo, ficou evidenciada a ocorrência de cobrança irregular, por meio diverso do pactuado, configurando falha na prestação de serviço e negativação indevida, já que o consumidor quedou-se inadimplente por erro da própria instituição financeira.
5. Negativação indevida do nome do consumidor que configura dano moral
in re ipsa
, conforme pacífica jurisprudência do STJ e deste Tribunal.
6. Indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção pelo INPC a partir da data do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Uma vez constatada a regularidade do contrato de refinanciamento, devidas são as parcelas referentes ao empréstimo, permitindo-se a compensação de tais valores sobre a indenização a ser paga pela ré, porém, sem encargos moratórios, vez que a mora não pode ser imputada ao consumidor, mas à própria acionada.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível

nº

8000573-68.2019.8.05.0082
,
em que figura como apelante,
JOSÉ MILTON DOS SANTOS
, e apelado,
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.